Tribunal: TJDFT
Processo: 0703956-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR. REDE PRIVADA. RELAÇÃO CONSUMERISTA. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. ART. 6o, VIII, DO CDC. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DO CONSUMIDOR DEMONSTRADA. ÔNUS FINANCEIRO DA PROVA PERICIAL. RATEIO ENTRE AS PARTES REQUERENTES DA PROVA. ART. 95 DO CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. É cabível a inversão do ônus da prova pela constatação de vulnerabilidade e hipossuficiência do consumidor, aliados à verossimilhança das suas alegações, conforme prevê o art. 6o, VIII, do CDC.
1.1 Na hipótese dos autos, imperioso reconhecer a grande disparidade técnica entre o hospital e o particular, usuário do serviço de saúde.
2. Não se cuida de prova de fato negativo genérico, ou prova diabólica, a imposição do ônus probatório sobre o hospital fornecedor de serviço no tocante à conduta perita e lícita em manter a internação hospitalar de paciente, que posteriormente veio a óbito, por ser a documentação e afins decorrente de seu dever se informação, bem como dos riscos de sua atividade fim.
2.1. Não há contradição em se permitir prova pericial e inverter ônus da prova, pois esta inversão incide na fase de instrução, em que o hospital fornecedor possui melhores condições de comprovar conduta técnica médica à enferma, bem como na fase de julgamento, acaso não cumprido o ônus. Assim, a prova pericial, quando necessária, reveste-se de complementariedade com a inversão do ônus probatório.
3. O fato de ter havido a inversão do ônus da prova, não traz à parte ré, a quem foi estabelecido o encargo processual de demonstrar os fatos alegados pela parte autora, o dever de arcar com o pagamento de honorários periciais. Em outras palavras: inversão do ônus da prova não se confunde com a inversão do ônus financeiro.
3.1. “A inversão do ônus probatório não gera a responsabilidade da parte contrária de custear as despesas decorrentes da realização de prova requerida pelo consumidor” (AgInt no AREsp 1910768/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, 4a Turma, julgado em 25/10/2021, DJe 28/10/2021).
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.